Tribunal: TJDFT
Processo: 0714982-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714982-87.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MATHEUS RODRIGUES OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa. 2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada. 3. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto se o réu é reincidente e possui maus antecedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal sob o argumento de que houve excesso na sua aplicação ao considerar desfavoráveis os antecedentes por haver anotações em sua folha penal, além da utilizada como reincidência. Pede, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena seja o aberto, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Como dispõe o art. 105, III, da CF/1988, submetem-se a recurso especial apenas as causas decididas, sendo esse o fundamento para a exigência do prequestionamento, tal como descrito nas Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ” (EDcl no AgInt no REsp 1889506/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). Também não merece prosseguir o apelo especial em relação ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o inconformismo porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA EM CRIME DE NATUREZA PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva. 2. Ademais, merece destaque que a prática de furto qualificado pelo concurso de agentes, caso dos autos, reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta, circunstância que, aliada à reincidência específica, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do baixo valor da res furtiva. 3. Por fim, não se infere desproporcionalidade na imposição de meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante a pena ter sido fixada no montante inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, as circunstâncias judiciais implicaram majoração da pena-base e a recorrente é reincidente, tratando-se de fundamentos idôneos para fixação do regime semiaberto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.007.579/DF, relator Ribeiro Dantas, DJe de 27/4/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025